Tribunal: TJDFT
Processo: 0009194-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009194-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos substitutos JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR CARVALHO CARNEIRO, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, JUSCELINO PEREIRA MAGALHÃES, JUDITE DA SILVA e JUSCINEI SERGIO SOARES (ID: 38414856). O DF apresentou a impugnação de ID: 40009383, na qual alegou o excesso de R$ 2.872,27. O SINDIRETA anuiu com a impugnação do DF (ID: 40592286). Ante a concordância do SINDIRETA com a impugnação do DF, homologo a memória de cálculo de ID: 40009384. Expeça-se Requisição de Pequeno Valor em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS no tocante aos honorários da execução. Expeçam-se Precatórios em favor de JULIETE PIAS DE OLIVEIRA, JÚLIO CÉSAR CARVALHO CARNEIRO, JULIVAL FAGUNDES RIBEIRO, JUSCELINO MOREIRA DA SILVA, JUSCELINO PEREIRA MAGALHÃES, JUDITE DA SILVA e JUSCINEI SERGIO SOARES, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador